Tribunal: TJES
Processo: 5027034-85.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027034-85.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL MELLO DE MIRANDA e outros
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. TENTATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. RELATAM OS AUTORES QUE ADQUIRIRAM PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DE AGÊNCIA DE PASSAGENS (123 MILHAS), MAS A RÉ NÃO EMITIU OS BILHETES. NARRA QUE PRECISARAM ADQUIRIR OS BILHETES DE OUTRAS AGÊNCIAS DE VIAGENS. PUGNAM PELA CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DOS VALORES PAGOS PELAS NOVAS PASSAGENS E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, EM RAZÃO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL FORMULADO CONTRA A RÉ. RECURSO INOMINADO REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA SE JULGAR O MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. ENUNCIADO 51 DO FONAJE: “Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria”. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE NEM NA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. NECESSIDADE DE REFORMA.
ASSIM,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO PARA RECONHECER A NULIDADE DA SENTENÇA, ORDENANDO A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO SENTENCIANTE, PARA QUE AGUARDE O DECURSO DO PRAZO EM 1º GRAU DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DA LEI, E AO FINAL DA MARCHA PROCESSUAL, OUTRA SENTENÇA SEJA PROLATADA EM SEU LUGAR. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)